Tribunal: TJSP
Processo: 1013658-46.2022.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aquisição de veículo novo com isenção de ICMS por pessoa com deficiência realizada em fevereiro de 2020 – Venda de automóvel para não beneficiário de isenção – Questionamento a respeito do prazo exigido para a revenda do veículo, sem a cobrança do imposto estadual – Possibilidade de aplicação do prazo de 04 (anos) anos previsto no DE no 65.259/20, ainda que a aquisição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aquisição de veículo novo com isenção de ICMS por pessoa com deficiência realizada em fevereiro de 2020 – Venda de automóvel para não beneficiário de isenção – Questionamento a respeito do prazo exigido para a revenda do veículo, sem a cobrança do imposto estadual – Possibilidade de aplicação do prazo de 04 (anos) anos previsto no DE no 65.259/20, ainda que a aquisição do automóvel tenha ocorrido antes da entrada em vigor do novo regramento – Precedente – Remessa necessária e recurso de apelação providos.